Tribunal: STF
Processo: ARE 1474050
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Lista de inelegíveis. Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e aprovadas pela Câmara de vereadores. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula  nº 512/STF)



    4. Agravo interno a que se nega provimento.